Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717353-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO LIMA ARAGAO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER D E S P A C H O O Apelado suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por intempestividade (ID 28817119). Compulsando os autos, verifica-se que o advogado do Apelante, Ricardo Lima Aragão, registrou ciência da r. sentença apelada no dia 15/7/2021 (ID 28817115) e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 5/8/2021. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 9/8/2021 (ID 28817112). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator